Tribunal: TCU
Processo: 001.456/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Ato de Aposentadoria de Rivaldina Alves Nepomuceno dos Santos, da unidade emissora Universidade Federal da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pela Universidade Federal da Bahia em benefício da Sra. Rivaldina Alves Nepomuceno dos Santos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de Aposentadoria de Rivaldina Alves Nepomuceno dos Santos do quadro de pessoal da Universidade Federal da Bahia, tendo em vista que, a despeito da irregularidade assinalada no ato submetido a este Tribunal, os pagamentos dela decorrentes não mais subsistem, com base no art. 6o, §1o, da Resolução-TCU 206/2007; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, que nos termos do art. 6o, §1o, inciso I, da Resolução-TCU 206/2007, apostile o ato de aposentadoria de Rivaldina Alves Nepomuceno dos Santos de modo a refletir a situação financeira identificada nesta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pelas concessões, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.